Tribunal: TJPA
Processo: 0823964-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823964-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: REGIANE OLIVEIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0823964-51.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800780-96.2025.8.14.0087

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: REGIANE OLIVEIRA CASTRO

IMPETRANTE: DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNCAO - OAB PA17854

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriele Farias Gama Valente, contra decisão do Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru que, após a homologação do flagrante, converteu a prisão em preventiva nos autos do processo nº 0800780-96.2025.8.14.0087, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo de fabricação caseira, munição e balança de precisão, bem como de informações de vinculação da paciente a facção criminosa, indeferindo-se a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva demonstra a existência do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de laudos, depoimentos e relatório de inteligência.

4.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela apreensão de drogas de naturezas diversas, arma de fogo, munição e instrumentos típicos do tráfico, circunstâncias que revelam risco à ordem pública.

5.

Informações de vínculo da paciente com facção criminosa e de atuação na gerência do tráfico na região reforçam a periculosidade concreta e a necessidade da custódia cautelar.

6.

As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter a reiteração delitiva e proteger a ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto.

8.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar é afastada em razão da prática do tráfico no interior da residência da paciente, expondo os filhos menores a ambiente incompatível com o melhor interesse da criança, hipótese excepcional reconhecida pela jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a periculosidade do agente.

2.

A condição de mãe de filhos menores não assegura automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, podendo ser afastada diante de circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

3.

A prática de tráfico de drogas no interior da residência, com apreensão de entorpecentes, arma e munição, justifica a manutenção da custódia cautelar e afasta a adequação de medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12; ECA, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Segunda Turma; STJ, AgRg no RHC nº 145.062/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 949.334/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.12.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0823964-51.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800780-96.2025.8.14.0087

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: REGIANE OLIVEIRA CASTRO

IMPETRANTE: DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNCAO - OAB PA17854

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
ADRIELE FARIAS GAMA VALENTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, que teria autorizado mandado de busca e apreensão e, posteriormente, decretado sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0800780-96.2025.8.14.0087
.

Aduz a impetrante que a coacta sofre constrangimento decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, bem como pela possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), especialmente a prisão domiciliar nos termos do art. 318, do CPP, por se tratar de genitora de filhos menores.

Ressalta ainda, que a demandante reúne condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (primária, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema ou aplicação de medidas diversas da prisão, ou ainda por acautelamento doméstico e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 31458302).

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 18/11/2025, oportunidade em que destacou:

“(...)

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente acima qualificada, a qual figura entre as autuadas em flagrante nos autos nº 0800780- 96.2025.8.14.0087. Consta na peça administrativa que, por ocasião da denominada “Operação Damas do Crime”, foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados no procedimento nº 0800770-52.2025.8.14.0087, expedidos em desfavor de quatro investigadas, dentre elas a ora paciente. Durante as diligências, foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo de fabricação caseira e munições não deflagradas.

No que concerne especificamente à paciente REGIANE, em seu endereço, foram encontrados aproximadamente 196g (cento e noventa e seis gramas) de cocaína, 69g (sessenta e nove gramas) de maconha, 14g (quatorze gramas) de OXI, 01 (uma) caseira, aparentemente de cal. 38; 01 (uma) munição intacta, aparentemente de cal 38 e 01 (uma) balança de precisão
. Em razão de tais circunstâncias, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante, imputando-lhe, imputando-lhe, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03

A comunicação da prisão foi recebida em 04/11/2025, sendo imediatamente designada audiência de custódia (ID 160501663).

Realizada a audiência, após breve oitiva da conduzida e análise das circunstâncias da prisão, o flagrante foi homologado, reconhecendo-se a presença dos requisitos legais. Na sequência, a
prisão foi convertida em preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública, da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das medidas cautelares diversas, sobretudo porque há informações do relatório de inteligência que a investigada possuiria ligada com a facção Comando Vermelho, onde estaria intimidando moradores e comerciantes e fazendo a gerência do tráfico de drogas na região.

Foi também indeferida a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, com base no entendimento do STF e do STJ, pois os delitos foram praticados no âmbito doméstico
.

Posteriormente, cessada a competência deste Juízo, em conformidade com a Resolução nº 09/2025, determinou-se a remessa dos autos a uma das Varas do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior, tendo o processo sido regularmente distribuído à Juíza Lurdilene Barbara Souza Nunes, juíza auxiliar da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior (ID 160550596).

(...)” Id. 31661625, destaquei.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito pela denegação da ordem (Id. 32195789).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e

condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

(...)

No caso concreto, há prova da
materialidade

e indícios de autoria que decorrem dos documentos contidos na fase pré-processual, tais como laudo toxicológico provisório, depoimentos, relatório circunstanciado e vídeos
.

b) Perigo do estado de liberdade (periculum libertatis)

(...)

No caso concreto, há a necessidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, visto que
a investigada tinha consigo 01 (uma) arma caseira, aparentemente de cal. 38; 01 (uma) munição intacta, aparentemente de cal. 38; droga ilícita conhecida por MACONHA (aproximadamente 69 gramas, em 3 porções); droga ilícita conhecida por COCAÍNA (aproximadamente 196 gramas), droga ilícita conhecida por OXI (aproximadamente 14 gramas, em 26 pedras) e 01 (uma) balança de precisão
. Num mesmo contexto, lesionou alguns bens jurídicos penais, com
variedades de drogas e posse arma e munição
.

Ademais, há informações do relatório de inteligência que a investigada possuiria ligada com a facção Comando Vermelho, onde estaria intimidando moradores e comerciantes e fazendo a gerência do tráfico de drogas na região
.

(...)

d) Motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão

(...)

No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade, outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo a bens jurídicos.

PRISÃO DOMICILIAR

(...)

No caso concreto, de forma excepcional, entendo que não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que foram localizadas substâncias entorpecentes de naturezas diversas destinadas à comercialização, na residência da investigada. A residência ainda comportava arma de fogo, munição e balança de precisão.

Ao utilizar o próprio lar como local para a prática do delito, expondo seus filhos ao ambiente do tráfico de drogas e aos riscos elevados que dele decorrem, a investigada acabou por converter a residência de um porto seguro em um espaço incompatível com o melhor interesse da criança.

DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DA CUSTODIADA E A CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA (...)” [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais

favoráveis
ostentadas pela paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, delimitando de forma clara a periculosidade da demandante.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Outrossim, em que pese a alegação da necessidade de
prisão domiciliar
, visto que a paciente possui filhos menores, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento destes, tal
pretensão

não merece acolhimento
.

O
STF
no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma,
concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados
os casos de
crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas
exceções
para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, referido benefício não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negado diante das peculiaridades do caso concreto.

Na mesma oportunidade exemplificou-se
situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema
, quais sejam: “(i)
praticar o tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que comercializa drogas em sua residência
[4]
, demonstrando dessa forma, a inadequação para os cuidados de um incapaz.

Portanto, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Corroborando tal entendimento, segue a decisão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DA UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6 . A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública. A paciente foi flagrada, junto a outros envolvidos, com significativa quantidade de drogas e petrechos para o fracionamento e venda de entorpecentes em sua residência. 7. A fundamentação para a prisão inclui o risco de reiteração delitiva, reforçado pelos antecedentes do caso e pela gravidade das circunstâncias da prisão, o que justifica a manutenção da medida restritiva. 8. O pedido de prisão domiciliar, ainda que respaldado na condição de mãe de criança menor de 12 anos, é inaplicável quando presentes circunstâncias excepcionais, como a prática do crime no interior da própria residência, o que indica ambiente inadequado para o cuidado da criança e potencial risco de vulnerabilidade. 9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art . 319 do CPP, foi considerada insuficiente pelo tribunal de origem, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o histórico da paciente. IV. DISPOSITIVO10. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 949334 SP 2024/0368435-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). [
destaquei
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e, no mérito
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[4]
Id. 31374548, p. 4.

Belém, 27/02/2026